Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712042-80.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte ré (Id. 17753014 – pp. 1/25), intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora